Tribunal: TJDFT
Processo: 0733501-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA PELA MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE MESMO APÓS REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. HIPOSSUFICIÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o agravante pleiteia a suspensão de descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar a possibilidade de revogação da autorização de débitos automáticos em conta corrente, ainda que em contratos celebrados antes da Resolução BACEN no 4.790/2020, bem como a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória diante da hipossuficiência do consumidor e da proteção ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização para débitos automáticos em conta de depósitos ou salário, a qualquer tempo, nos termos do art. 6o. 4. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos diretamente em conta corrente enquanto perdurar a autorização do mutuário, mas ressalva a possibilidade de sua revogação. 5. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei no 14.181/2021 reforça a necessidade de preservação do mínimo existencial, garantindo ao consumidor hipossuficiente o exercício regular de seu direito, sem que isso implique remissão da dívida ou afastamento dos efeitos da mora. 6. “É assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.” (TJDFT, AI 07023452320238070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE 05/06/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão dos débitos automáticos em conta corrente relativos aos contratos de empréstimos mencionados, sem afastar a obrigação do mutuário de adimplir a dívida por outros meios. Tese de julgamento: “1. O correntista tem o direito potestativo de revogar a autorização de débito em conta corrente, em qualquer tempo, inclusive em contratos celebrados antes da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A suspensão dos descontos não exime o mutuário de cumprir a obrigação contratual, nem o torna imune aos efeitos da mora, assegurando, todavia, a preservação do mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 3o e 6o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4o, 6o e 51; Constituição Federal, arts. 1o, III, 3o, III e 170; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, AI 07023452320238070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE 05/06/2023; TJDFT, AI 07294048020238070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 21/02/2024; TJDFT, AI 07411877220238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe 19/02/2024; TJDFT, AI 07052639720238070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE 05/07/2023.